Tribunal: TJMT
Processo: 1020910-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020910-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON DE SOUZA PASSOS - CPF: 298.435.451-68 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), N DE SOUZA PASSOS - CNPJ: 18.159.279/0001-16 (RECORRENTE), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0002-85 (RECORRIDO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1020910-50.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(S):

Nelson De Souza Passos

N De Souza Passos

Recorrido(S):

Posto 10 Rodovias Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CAMINHÃO ESTACIONADO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. FURTO DE PNEUS E CABOS. ESTACIONAMENTO GRATUITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 STJ. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não havendo comprovação quanto ao proveito econômico por parte do Posto de gasolina, já que o local disponibilizado para estacionamento ocorre de forma gratuita, sem qualquer controle de entrada e saída do local, não há como atribuir qualquer responsabilidade ao estabelecimento quanto aos furtos dos pneus e cabos sofridos pelos Reclamantes. Sendo inaplicável neste caso, a Súmula n. 130 do STJ.

2.

Na hipótese, ainda que a parte autora afirme que dos furtos sofridos em 21/05/2020 e 23/05/2020 tiveram um prejuízo de R$ 40.050,00 (quarenta mil e cinquenta reais) com rodas, pneus e cabo ABS, além de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de reboque e R$ 400,00 (quatrocentos reais) de mão de obra para montagem dos pneus. Não há como responsabilizar a reclamada pois constata-se que se trata de “pátio aberto” de posto de combustíveis, o que não é um chamariz ou uma vantagem a mais para o cliente, visto que não proporciona um incremento individual às vendas do réu.

A título de comodidade e segurança, não há responsabilização pelo furto fraudulento de pneus e cabos de carretas e caminhões, sendo que, por mera cortesia, o posto permitiu que fosse estacionados nas suas dependências, com avisos e placas assertivas e claras de que o motorista pode descansar no referido local, desde que dentro da cabine, sendo vedado o desengate no pátio, de modo que não há evidência de que, de algum modo, a reclamada assumiu a obrigação de guarda do referido bem, pois claramente alertam a inexistência de vigilância no local, conforme fotos acostadas a defesa:

Aliao a isso, constata-se que os autores, estacionaram e desengataram o veículo em local distante do pátio, em meio a matagal, isolado, conforme fotos:

Age imprudentemente os motoristas que tendo ciência de que o local serve para descanso desde que dentro da cabine, o qual, ocorre de forma gratuita, sem qualquer ônus aos motoristas. Afirmar responsabilidade da reclamada pelos furtos, quando na realidade a responsabilidade de vigilância e cuidado cabe ao próprio motorista do caminhão, proprietário ou não, de posse das chaves.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL POR FURTO DE MOTOCICLETA EM PÁTIO DE POSTO DE GASOLINA - DERROGABILIDADE DA SÚMULA 130 DO STJ - SERVIÇOS COMERCIAIS DE NATUREZA TRANSITÓRIA - OBRIGAÇÃO DE GUARDA PORQUANTO A UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO - AUSÊNCIA DE COMPROMISSO DE GUARDA ESPECÍFICA - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - ART. 46 DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1713/2012, 1713/2012, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/09/2012, Publicado no DJE 08/10/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE PNEUS DE VEÍCULO MONITORADO/RASTREADO, ESTACIONADO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL PARA PERNOITE
. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO PREJUÍZO DE AMBAS AS PESSOAS JURÍDICAS: EMPRESA DE MONITORAMENTO E POSTO DE COMBUSTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE DO POSTO PELA GUARDA DO BEM NÃO COMPROVADA. MERA CORTESIA DO ESTABELECIMENTO.
EMPRESA DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO DO VEÍCULO. GARANTIA DE SEGURANÇA DA CARGA TRANSPORTADA NO CAMINHÃO, E NÃO DO BEM EM SI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJPR - 9a C. Cível - 0001063-23.2016.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - J. 07.10.2019)

(TJ-PR - APL: 00010632320168160117 PR 0001063-23.2016.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 07/10/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
FURTO DE CAMINHÃO EM PÁTIO EXTERNO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RÉU QUE NÃO SE ENQUADRA COMO FORNECEDOR DEPOSITÁRIO DO BEM DO AUTOR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA NÃO CONFIGURADO NO CASO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 DO STJ. AUTOR QUE DEIXOU SEU CAMINHÃO POR LIBERALIDADE E POR CONTA E RISCO EM ESPAÇO GRATUITO DO POSTO RÉU
– AUSÊNCIA DE LUCRO – POSTO RÉU QUE DISPONIBILIZA ESTACIONAMENTO PAGO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA E VIGIA EM OUTRO LOCAL –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO QUE FURTOU O CAMINHÃO – EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL CARACTERIZADOS
. REFORMA DA SENTENÇA –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, COM INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ANÁLISE DA APELAÇÃO
2 DO AUTOR NÃO CONHECIDA POR PREJUDICADA. RECURSO 1 PROVIDO. 1. No caso, extrai-se dos autos que o autor deixou seu caminhão estacionado no pátio externo gratuito do posto de combustível réu numa sexta-feira até segunda-feira. Quando retornou após 3 (três) dias, descobriu que seu caminhão havia sido furtado. 2. Não há que se falar em incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, já que inexistente o contrato de depósito no caso, sendo que o réu não se enquadra como fornecedor-depositário do bem do autor. 3. Conjunto probatório que demonstrou que ainda que disponível no posto de combustível local pago, apropriado para estacionamento de caminhões com segurança, controle de acesso por cancela de entrada e saída, câmeras e vigilância, o autor por sua liberalidade, conta e risco e sem comunicação aos empregados do réu, deixou o caminhão parado no pátio externo, em que não há cobrança nem controle de acesso, local aberto ao público em geral, onde permaneceu gratuitamente por quase 03 (três) dias. Inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ ao caso diante da ausência do dever de guarda e vigilância do posto de combustível réu. Culpa exclusiva da vítima autor e fato de terceiro que furtou o caminhão (art. 393 do CC) caracterizados no caso – excludentes do nexo causal – ausência do dever de indenizar.7. Sentença reformada, para julgar improcedente os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência.8. Recursos 1 do Réu Provido e 2 do Autor Não Conhecido por restar prejudicado.

(TJ-PR 00081355920198160019 Ponta Grossa, Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 03/08/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2023)

3. Consta na fundamentação da sentença que: “
Entretanto, "nas hipóteses em que o fato que gerou dano ao autor ocorre em estacionamento público, utilizado não apenas por clientes do estabelecimento comercial, mas por quaisquer pessoas, está configurado o fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade pelo dano, sendo, portanto, inaplicável o entendimento consolidado na Súmula 130/STJ" (AgInt no AgRg no REsp 1544076/ES, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11-12-2018). Necessário destacar que as testemunhas do autor afirmaram que o estacionamento era usado por todos, em que pese só pernoitar quem era cliente da requerida. Destaco ainda que a testemunha José Aurélio de Oliveira Filho, no trecho 4:17 da gravação, afirmou que não era cobrado qualquer valor para utilização do estacionamento, logo o serviço era fornecido de forma gratuita, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação da Súmula 130 do STJ. Assim, estando devidamente demonstrado que o estacionamento era público, gratuito e de livre acesso, além de ser uma vasta área, e que existem mais empresas que utilizam do mesmo pátio, conforme imagens colacionadas pela requerida, não resta configurada a responsabilidade da ré em relação a eventual prejuízo sofrido pela parte autora, uma vez que a utilização do pátio do estabelecimento se deu por mera cortesia, ausente a caracterização de contrato de depósito no presente caso. Destaco ainda que o furto no veículo estacionado em pátio amplo, não viola a razoável expectativa de segurança e tampouco deve ser tido como evento inserido no âmbito da prestação específica dos serviços disponibilizados pela parte ré, razão pela qual tal situação, por si só, não é apta a atrair a responsabilidade dos réus
.
”.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no§ 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023